Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008678-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO - CPF: 998.160.591-34 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), S. C. P. - CPF: 066.082.671-26 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO - CPF: 998.160.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008678-75.2023.8.11.0041

–
Capital

Apelante:
S. C. P
., representada por Danielle Carmo de Carvalho Prudencio

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO
No 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Resolução de no 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008678-75.2023.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
S. C. P
., representada por Danielle Carmo de Carvalho Prudencio

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S. C. P
., representada por Danielle Carmo de Carvalho Prudencio, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante discorre que não laborou com acerto o d. magistrado, mencionando que o
print
apresentado pela apelada não demonstra que houve a notificação com a antecedência necessária, inexistindo e-mail ou ligação efetuada para informar quanto a alteração do voo que adquiriu. Pugna pela reforma da sentença, para que o feito seja julgado procedente, condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 175544714).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008678-75.2023.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
S. C. P
., representada por Danielle Carmo de Carvalho Prudencio

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sophia Carvalho Prudencio
, representada por Danielle Carmo de Carvalho Prudencio, ajuizou ação indenizatória aduzindo que
contratou os serviços da empresa ré, partindo de Cuiabá com destino a Porto Alegre, no dia 15.01.22, retornando no dia 23.01.22, às 23:10.

Contudo, ao realizar o embarque foi informada que o voo de volta foi antecipado para o dia 23.01.22, às 07h40, chegando a Cuiabá somente no dia 24.01, às 10h20min. Desta feita, requereu a condenação da ré ao pagamento de dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (id. 175541937).

Inconformada, a apelante discorre que não laborou com acerto o d. magistrado, mencionando que o
print
apresentado pela apelada não demonstra que houve a notificação com a antecedência necessária, inexistindo e-mail ou ligação efetuada para informar quanto a alteração do voo que adquiriu. Pugna pela reforma da sentença, para que o feito seja julgado procedente, condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Cuiabá – Porto Alegre, ocorrendo alteração no voo da volta da apelante.

A celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Outrossim, sobre o tema a Resolução de no 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Confira-se:

“
Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
."

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, verifico que o
print
da tela sistêmica colacionado, desacompanhado de e-mail, ou envio de mensagem à apelante, não demonstra a notificação prevista na Resolução da Agência Reguladora.

Demais disso, sabe-se que as telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data.

Assim, a referida prova (print de tela), por si só, não é suficiente para isentar a apelada. Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal de Rondônia:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PANDEMIA. COVID-19. EXCLUDENTE ILICITUDE AFASTADA. PRINTS DE TELA. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Ainda que incidam regras excepcionais decorrentes da pandemia causadas pela Covid-19, no caso, não foi comprovada a comunicação prévia aos passageiros, tampouco que houve a oferta da assistência devida, motivo por que devem ser compensados pelos danos morais sofridos. Comprovada a falha na prestação de serviço consistente em cancelamento de voo sem prévio aviso, é devida a indenização por dano moral decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela empresa são insuficientes a infirmar a prova acostada pela consumidora e fornecida pela própria companhia aérea. Minora-se o valor da indenização, a título de danos morais, se fixado acima dos parâmetros da Corte e desproporcional a extensão dos danos experimentados pela vítima
”. (Rac n.
7027825-70.2021.822.0001
, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 07.12.22)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, arbitro o valor da condenação em R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pela apelante, restando patente a obrigação de indenizar.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao que fixo a quantia de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023